Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724874-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JORGE DA SILVA CAMPOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTO JORGE DA SILVA CAMPOS em face de BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional (n. 0701331-71.2023.8.07.0010), indeferiu antecipação de tutela. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca o depósito judicial da quantia que entende devida, a proibição de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, que sejam cessadas as cobranças dos pagamentos, e deferida a manutenção e posse do objeto da lide ao autor. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora questiona os juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de abertura de crédito para financiamento. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos juros da lei de Usura (Decreto 22.626/33). A súmula 596 do STF não deixa dúvidas sobre esta questão. No tocante à consignação postulada, deixo registrado que, mesmo efetuando a parte autora depósitos mensais das parcelas no valor que reputa devido, aliás decorrente de cálculos produzidos de forma unilateral e alheia aos termos ajustados, mostra-se juridicamente desvalioso obstar o réu de propor, se o caso, ação de busca e apreensão/reintegração de posse, bem como proceder o registro do nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito, na medida em que, determinação desse Juízo nesse sentido implicaria em reconhecer que um ato de vontade exclusiva do autor - portanto, potestativo -, sustentado, em sua maioria, em teses divergentes na jurisprudência, poderia obstar os efeitos legais de eventual incidência em mora e impedir os efeitos do contrato livremente ajustado com a parte ré. Por outro lado, mas na mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora na revisional o questionamento das cláusulas do contrato, e também por isso, não vislumbro a possibilidade de deferimento dos depósitos, pois até que haja uma decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, a obrigação persistirá nos moldes e limites ajustados, o que afasta a possibilidade de depósito inferior ao estabelecido no ajuste. Por fim, não vislumbro na situação em tela o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o contrato foi celebrado no mês de março de 2022 e somente agora o autor busca a tutela jurisdicional, embora conhecesse desde o início o valor das parcelas às quais estava se obrigando. Indefiro, pois, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e também indefiro a efetivação de depósitos em conta judicial, posto que a parte autora poderá utilizar-se de depósitos em conta poupança própria e, se for o caso, comunicar à parte contrária o montante depositado, caso haja possibilidade de acordo, eis que os depósitos judiciais mensais constituem-se, invariavelmente, em obstáculo à célere prestação jurisdicional, pois as medidas ordenadas nos autos têm o seu curso paralisado para o recebimento do depósito. O Agravante aduz que enquanto discute a sua dívida em juízo lhe é devido obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e o depósito do valor incontroverso. Argumenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e autoriza a manutenção da posse do bem. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Inicialmente, observo que a propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora, à luz da Súmula 380 do STJ. Logo, não é possível afastar a possibilidade de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, assim como eventual busca e apreensão do bem objeto do contrato, ante a simples propositura da demanda. Por outro ângulo, sabe-se que a finalidade da ação de consignação em pagamento é alcançar o efeito liberatório da dívida, o que somente se atinge quando o depósito corresponde ao montante integral previsto no contrato. Nos termos do art. 336 do Código Civil, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Nesse passo, a consignação em pagamento não se presta a fixar, reduzir ou homologar outro valor para a obrigação, de modo a permitir que o devedor deposite parte do valor contratualmente estipulado pelas partes. A consignação de valor a menor do que o contrato não afasta os efeitos da mora e não produz o efeito liberatório almejado. Na mesma linha de entendimento, destaco o seguinte julgado da Terceira Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM JUÍZO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O objetivo da ação de consignação em pagamento é alcançar o efeito liberatório da dívida, que somente se atinge quando o depósito corresponder ao montante devido. O credor não é obrigado a receber prestação menor ou diversa da contratada (artigo 313 do Código Civil). Assim, se os depósitos forem considerados insuficientes, por terem sido calculados com base em índices diversos daqueles contratados, permanecerá a mora do mutuário. 2. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1698262, 07004883920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023.)- grifo nosso A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a consignação em pagamento somente afasta a mora em relação aos valores depositados, de modo que, efetuado o pagamento a menor, continuam incidindo encargos moratórios sobre os valores remanescentes. 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os depósitos realizados pelos agravantes foram insuficientes e que não houve mora do credor, razão pela qual devem incidir os encargos moratórios sobre o valor remanescente. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1873375 DF 2020/0108001-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) – grifo nosso. Pelo exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, motivo porque indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023 15:06:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador